Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA BASQUES REIS RONDON – PRODUTOS SANEANTES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual de Franquia com Devolução de Quantias Pagas c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c tutela Provisória de Urgência, de no 1042201-49.2021.8.11.0041, ajuizada em face de DREAM STORE FRANCHISING LTDA, indeferiu-lhe o pedido de assistência judiciária gratuita e facultou o recolhimento das custas judiciais em 04 (quatro) parcelas fixas e sucessivas.
Para tanto, aduz a agravante que, mesmo diante de documentos que demonstram sua situação de precariedade econômica e, em consequência, permitem a concessão da justiça gratuita, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas judiciais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.